Tribunal: TCU
Processo: 003.620/2017-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Caixa Econômica Federal em razão da inexecução parcial do Contrato de Repasse 266.224-11/2008, registrado no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal sob o número 633469 e celebrado entre o Ministério do Turismo e o Município de Apiaí-SP, tendo como interveniente a Caixa e como objetivo prestar apoio a projetos de infraestrutura turística - implantação de Centro de Eventos Morro do Ouro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pela Caixa Econômica Federal em razão da inexecução parcial do Contrato de Repasse 266.224-11/2008, registrado no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal sob o número 633469 e celebrado entre o Ministério do Turismo e o Município de Apiaí-SP, tendo como interveniente a Caixa e como objetivo prestar "apoio a projetos de infraestrutura turística - implantação de Centro de Eventos Morro do Ouro"; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. acolher as alegações de defesa apresentadas pelos Srs. Ari Osmar Martins Kinor e Emilson Couras da Silva e julgar regulares as contas de ambos os responsáveis, dando-lhes quitação plena; 9.2. dar ciência desta deliberação aos responsáveis em epígrafe, ao Ministério do Turismo, à Caixa Econômica Federal e ao Município de Apiaí-SP, esclarecendo a esta edilidade que ela poderá requerer, em qualquer Secretaria deste Tribunal, a restituição dos R$ 130.895,47 (cento e trinta mil, oitocentos e noventa e cinco reais e quarenta e sete centavos) devolvidos aos cofres do Tesouro Nacional em 15/12/2017, sobre os quais incidirão atualização monetária e juros de mora, nos termos da Portaria Segecex/Segedam no 1, de 28/5/2014.